Tribunal: STF
Processo: ARE 1556004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – PERT. INCLUSÃO PARCIAL DE DÉBITOS DISCUTIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.



    1. A Impetrante pretende impedir o recolhimento adicional, na parcela base devida no PERT, dos valores relativos à discussão objeto de recurso de ofício fazendário interposto nos autos do processo administrativo 16682.721299/2016-13.



    2. Alega a impetrante, em suma: que, com abertura do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela MP nº 783/2017, convertida na Lei nº 13.496/2017, optou por incluir no parcelamento parte dos débitos de IRPJ e CSL em cobrança no PA nº 16682.721299/2016-13, desistindo do seu recurso e renunciando aos fundamentos de sua defesa, a fim de cumprir os requisitos da legislação; que, no entanto, não tinha a intenção de incluir no PERT a parte da discussão que lhe era favorável; que, no entanto, a autoridade coatora entendeu que a Impetrante teria desistido integralmente e incluído todos os débitos no parcelamento.



    3. Segundo se verifica da petição à fl. 2493, apresentada nos autos do processo administrativo 16682,721299/2016-13, o contribuinte-Impetrante requereu “a desistência integral e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito em que se funda a defesa apresentada, nos termos e para os efeitos do art. 5º da Lei nº 13.496 e do art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 1711, de 16.7.2017, a fim de incluir todos os valores em discussão no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT)” (grifos originais).



    4. A Nota Técnica Conjunta Cosit/Codac nº 1, de 18 de fevereiro de 2017 (terceiro inciso) é bem clara ao afirmar que “a apresentação de pedido de desistência TOTAL implica a inclusão no parcelamento de todos os débitos pendentes de julgamento, ou seja, devem ser incluídos todos os débitos que não tenham sido exonerados por decisão definitiva na esfera administrativa. Consequentemente, os processos não deverão ser devolvidos ao órgão de julgamento, cabendo às unidades da RFB proceder às devidas atualizações nos sistemas de cobrança, quando necessárias”



    5. A pretensão da impetrante é continuar a discutir tão-somente a parte que lhe interessa/é favorável, e incluir no PERT a parte “vencida”/em que não há mais esperança. Tal conduta é vedada expressamente por toda a legislação regente ao tema.



    6. Como se vê do art. 13, § 4º, da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6, a desistência parcial do recurso administrativo, como pretende a Apelada, só seria possível se o débito objeto da desistência fosse distinto dos demais débitos discutidos no processo administrativo, o que evidentemente não é o caso.



    7. Remessa necessária e apelação providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, somente para constar o conhecimento do recurso embargado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, LV, 93, IX, 145, § 1º e 153, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LV e 93, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A Impetrante pretende impedir o recolhimento adicional, na parcela base devida no PERT, dos valores relativos à discussão objeto de recurso de ofício fazendário interposto nos autos do processo administrativo 16682.721299/2016-13.



    Alega a impetrante, em suma: que, com abertura do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela MP nº 783/2017, convertida na Lei nº 13.496/2017, optou por incluir no parcelamento parte dos débitos de IRPJ e CSL em cobrança no PA nº 16682.721299/2016-13, desistindo do seu recurso e renunciando aos fundamentos de sua defesa, a fim de cumprir os requisitos da legislação; que, no entanto, não tinha a intenção de incluir no PERT a parte da discussão que lhe era favorável; que, no entanto, a autoridade coatora entendeu que a Impetrante teria desistido integralmente e incluído todos os débitos no parcelamento.



    Segundo se verifica da petição à fl. 2493, apresentada nos autos do processo administrativo 16682,721299/2016-13, o contribuinte-Impetrante requereu “a desistência integral e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito em que se funda a defesa apresentada, nos termos e para os efeitos do art. 5º da Lei nº 13.496 e do art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 1711, de 16.7.2017, a fim de incluir todos os valores em discussão no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT)” (grifos originais)



    A Nota Técnica Conjunta Cosit/Codac nº 1, de 18 de fevereiro de 2017 (terceiro inciso) é bem clara ao afirmar que “a apresentação de pedido de desistência TOTAL implica a inclusão no parcelamento de todos os débitos pendentes de julgamento, ou seja, devem ser incluídos todos os débitos que não tenham sido exonerados por decisão definitiva na esfera administrativa. Consequentemente, os processos não deverão ser devolvidos ao órgão de julgamento, cabendo às unidades da RFB proceder às devidas atualizações nos sistemas de cobrança, quando necessárias”



    O art. 1º, § 4º da Lei nº 13.496, de 24 de outubro de 2017 (que Institui o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) é categórico ao afirmar que: [...]



    Como se observa, a pretensão da impetrante é continuar a discutir tão-somente a parte que lhe interessa/é favorável, e incluir no PERT a parte “vencida”/em que não há mais esperança. Tal conduta é vedada expressamente por toda a legislação regente ao tema.



    Cumpre destacar o disposto no art. 13, § 4º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6: [...]



    Como se vê, a desistência parcial do recurso administrativo, como pretende a Apelada, só seria possível se o débito objeto da desistência fosse distinto dos demais débitos discutidos no processo administrativo, o que evidentemente não é o caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente